Tribunal: TJDFT
Processo: 0725504-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725504-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA contra a r. decisão Id. 37918287, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Discorre a Agravante que, após a interposição do Agravo de Instrumento, a CEA obteve novos documentos que amparam o seu direito. Assevera que os citados documentos comprovam que o Conselho de Administração expressamente negou autorização para a confissão da dívida, razão do pleito de suspensão da exigibilidade dos títulos executivos, até o julgamento final do recurso. Registra que as confissões das dívidas foram reprovadas pelo Conselho de Administração, em deliberação tomada em agosto de 2019, ou seja, seis meses antes da assinatura dos documentos. Assevera que também teve acesso à Resolução da Diretoria Executiva, que, em 2018, alterou os limites da contratação e assinatura de contratos, comprovando que a regra administrativa interna também determinava a prévia submissão ao Conselho de Administração de débitos superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mesmo assinados pelo Diretor-Presidente e Diretor Econômico-Financeiro. Ressalta, ainda, que não obstante constar a assinatura do Diretor-Presidente nos termos de confissão das dívidas questionadas, falta o cumprimento da exigência de expressa autorização do Conselho de Administração para tratativas acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Salienta que a verossimilhança do direito está fundamentada no Estatuto Social da CEA e há perigo de dano irreparável, pois foi ordenado à Seguradora que deposite o valor segurado em conta judicial, no prazo de 10 dias. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para sobrestar a exigibilidade dos títulos questionados, até o trânsito em julgado da ação de origem. É o relatório. Decido. Pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para sobrestar a exigibilidade das dívidas confessadas, até o trânsito em julgado da ação de origem. Alega, para tanto, que a Execução está desprovida de títulos executivos hábeis, pois não foram assinados na forma exigida. Registra que as confissões das dívidas questionadas foram reprovadas pelo Conselho de Administração, em agosto de 2019, ou seja, seis meses antes das suas assinaturas. Assevera que há Resolução da Diretoria Executiva que, em 2018, alterava a competência para contratar e assinar contratos, e determinava a prévia submissão ao Conselho de Administração de débitos superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mesmo os assinados pelo Diretor-Presidente e Diretor Econômico-Financeiro. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, em especial a verossimilhança do direito alegado. Na decisão Id. 3798287, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, por não haver elementos suficientes para verificar se houve, ou não, autorização do Conselho Administrativo para assinar os termos contestados pela ora Agravante, e ante a possibilidade de haver permissão em processo administrativo interno. Dos autos de origem, em especial os da Execução de Título Extrajudicial n° 0736673-78.2020.8.07.001 (Id. 13101059 dos autos de origem), afere-se que a Agravante, desde 2016, é a responsável pela prestação de serviços de distribuição de energia elétrica no Amapá, sendo a Eletronorte, empresa do grupo Eletrobrás, a fornecedora. Dentre as tratativas comerciais havidas entre as partes, foram celebrados, em 31 de março de 2020, dois instrumentos financeiros de reconhecimento de dívida e um aditivo contratual para dar continuidade à prestação dos serviços. O primeiro termo de confissão de dívida, no valor de R$ 5.949.756 (cinco milhões, novecentos e quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), refere-se ao pagamento dos serviços executados sob a vigência do Termo de Cooperação Técnica n° 001/2018 e do Contrato de Prestação de Serviços – CPS n° 006/2019 (Ids. 37859564, p.102, e seguintes). O segundo instrumento de reconhecimento e parcelamento a dívida tem o valor de R$ 4.174.507,61 (quatro milhões, cento e setenta e quatro mil, quinhentos e sete reis e sessenta e um centavos), e refere-se à renovação tácita do contrato anterior, aos valores renegociados e à prestação de serviços complementares (Ids. 37859565, p. 3, e seguintes). Também foi prorrogada a vigência do Contrato n° 006/2019 no período de janeiro a julho de 2020, no valor de R$ 4.976.100,00 (quatro milhões, novecentos e setenta e seis mil, cem reais), sendo o total da dívida compreendida no valor de R$ 15.100.364,49 (quinze milhões, cem mil, trezentos e sessenta e quatro reais, quarenta e nove centavos). Os acordos têm como origem o Termo de Cooperação Técnica n° 001/2018, de 30 de maio de 2018, serviços complementares fora do escopo de Cooperação Técnica n° 001/2018 e o Contrato de Prestação de Serviço n° 006/2019, relativo a cinco faturas não quitadas. Segundo consta dos autos, após a celebração do acordo os pagamentos deveriam ser realizados entre os meses de janeiro a julho de 2020, entretanto, ante a dificuldade financeira enfrentada pela ora Agravante não foi cumprida a obrigação, razão pela qual a Eletronorte ajuizou a execução em comento. Constata-se que a confissão das dívidas é fato incontroverso, restando, pois, a análise da legitimidade dos subscritores. De acordo com o artigo 1o do Estatuto Social, “a Companhia de Eletricidade do Amapá, que usará a abreviatura CEA, é uma sociedade por ações e terá suas atividades regidas por este Estatuto e pela legislação em vigor”. (Id. 37859564, p. 94) Dispõe o artigo 142, VI, da Lei da Sociedades por Ações, que cabe ao Conselho de Administração se manifestar previamente sobre atos ou contratos, se o estatuto assim o exigir. Por sua vez, o Estatuto Social da CEA, ora agravante, vigente à época da realização do negócio jurídico em destaque, assim dispõe em seus artigos 20 e 27 (Id. 37859564, p. 98): “Art. 20. Sem prejuízo do previsto no artigo 142 da Lei n° 6.404/1976 e do disposto na Lei n° 13.303/2016, é de competência do Conselho de Administração: (...) VI – autorizar qualquer dispêndio ou negociação que envolva valores superiores a R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais) ou de 0,5% (meio por cento) do capital social, o que for maior.” “Art. 27. Compete ao Diretor-Presidente, além da orientação da orientação da política administrativa e representação da CEA, sem prejuízo do que for estabelecido em Regimento Interno da Diretoria Executiva: (...) IX - assinar atos e contratos com o respectivo Diretor demandante, podendo esta competência ser delegada a procuradores ou empregados da Companhia;” Os instrumentos dos contratos denominados Reconhecimento e Parcelamento de Dívida, anexados aos autos de referência, Ids. 37859564 e 378599565, datados de 31 de março de 2020, foram assinados pelos representantes da Eletronorte, pelo Diretor-Presidente da CEA, Rodolfo Fernandes Torres, e pelo Diretor Financeiro Interino, Rui Barbosa de Lima Sobrinho, tendo por testemunhas o Diretor Comercial Interino da CEA, Josivan Rodrigues Gomes e Henrique Moreira Campos, CPF 055.699.706-90. De acordo com os artigos 20 e 27 do Estatuto Social da CEA, apenas a primeira confissão de dívida deveria ser autorizada pelo Conselho de Administração, pois, em relação à segunda, bastava a assinatura do Diretor-Presidente. Na espécie, não há divergência entre as partes quanto à assinatura do Diretor-Presidente, faltando, a princípio, fundamento jurídico para o reconhecimento de invalidade do segundo instrumento de confissão de dívida. Resta, pois, a análise da plausibilidade do direito em relação ao contrato cujo valor supera R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) (artigo 20, VI, do Estatuto Social da CEA). No Diário Oficial n° 7.083, de 14 de janeiro e 2020, consta a ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, realizada no dia 30 de outubro de 2018, na qual foi deliberado que atuariam como membros efetivos o Conselho de Administração da CEA, Arnaldo Santos Filho, CPF n° 210.854.982-04; Odanete das Neve Duarte Biondi, CPF n° 163.600.602-72; Lourival do Carmo de Feitas, CPF n° 788.726.938-53; José Anselmo de Sousa Lima, CPF n°094.250.633-20; Dimas Natal Filho, CPF n° 041.742.607-02; Frederico Pinto Eccard, CPF n° 056.098.947-43 (Id. 37859564, p. 94). De fato, pelo exame superficial do instrumento contratual referido não verifico a assinatura de qualquer membro do Conselho de Administração da CEA, todavia, é necessário aferir se houve ou não autorização para confessar a dívida em processo administrativo interno. A Agravante, no Agravo Interno, com a finalidade de comprovar que não houve autorização do Conselho de Administração da CEA, juntou aos autos diversas atas. Consta da Ata da 8a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, realizada no dia 26 de agosto de 2019, que o Conselho resolveu não aprovar os termos do contrato de Reconhecimento e Parcelamento de Dívida de R$ 7.000.000 (sete milhões reais), referente aos serviços de Operação e Manutenção – O&amp;M prestados pela Eletronorte à CEA, englobando valores do período de 1.6.2018 a 30.4.2019, visto que não considerou que no período de junho/2018 a novembro/2018 o valor devido tinha cobertura contratual, não podendo, pois, ser considerado no reconhecimento de dívida. Sucede que a Agravante não trouxe aos autos, apesar de ter juntado diversas outras atas, o referido documento, pois anexou à petição recursal apenas parte dele, impossibilitando verificar o seu completo teor. A Agravante ainda afirma que em nenhum outro momento há informação e/ou autorização do Conselho relacionada ao Termo de Reconhecimento da Dívida, entretanto, em diversas atas há deliberação a respeito de negociação a ser realizada entre as partes. Na Ata da 2a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Eletricidade do Amapá, realizada no dia 23 de janeiro de 2020, consta o que segue: “Foi encaminhado via e-mail aos Conselheiros a matéria referente às tratativas entre CEA e ELETRONORTE, da qual consta o encaminhamento da Presidência da CEA para o Conselho, a ata da reunião entre CEA e ELETRONORTE e a proposta de revogação da deliberação n° 08/2019 - CONSAD/CEA. Foi solicitado que os Conselheiros manifestassem voto virtualmente. O Conselheiro Frederico Eccard manifestou voto favorável pela revogação a Deliberação n° 08/2019 – CONSAD/CEA e pela aprovação da assinatura do Termo de Cooperação Técnica com a ELETRONORTE. Em seguida o Conselheiro Dimas Filho se manifestou de acordo com a proposta de Deliberação dos termos acordados entre a CEA e ELETRONORTE. Porém, ressaltou que a proposta do termo aditivo, antes da assinatura, deve ter uma apreciação do jurídico da Companhia. Logo após, a Conselheira Odanete Biondi votou de acordo com a proposta de Deliberação dos termos acordados entre CEA e ELETRONORTE, e também ressaltou que a proposta do termo aditivo deva passar pelo jurídico da CEA, como propôs o Conselheiro Dimas. O Conselheiro Lourival Freitas proferiu o seguinte voto: ‘voto pela aprovação da assinatura de Acordo de Cooperação Técnica de Telecom nos termos acertados entre a Eletronorte e a CEA, estabelecidos na ata de reunião realizada no dia 17/01/2020 no Palácio do Setentrião.’ A Conselheira Jennefer Bentes assim votou; ‘Considerando a exposições nos documentos em tela, especificamente quanto ao TCT, manifesto-me de acordo com a suspensão das condicionantes da Deliberação n° 08/2019 – CONSAD/CEA e favorável a assinatura do referido termo. Devendo-se ainda observar a necessidade de esforços para o melhor acordo entre as partes e o fornecimento dos serviços, no prazo acordado de 60 dias”. Por fim, a Conselheira Tania Sousa também aprovou a nova proposta aprovada. Sendo assim, o Conselho de Administração por unanimidade assim deliberou: 1. Revogar a Deliberação n° 08/2019 – CONSAD/CEA, através da qual este Conselho determinou que; (i) a Assinatura do Termo de Cooperação Técnica de Telecom fosse condicionada à comprovação de que o uso dos ativos de Telecom pela Eletronorte não seria onerosa, pois caso contrário poderia caracterizar renúncia de receita; (ii) Fosse apresentada pela Eletronorte, proposta dos serviços a serem prestados à CEA, caso fosse onerosa, a título de compensação; (III) que os prazos de vigência estivessem em consonância ao cronograma do processo de desestatização da CEA, ora em curso, a fim de evitar comprometido no vallution e redução na atratividade de futuros interessados. 2. Autorizar à Diretoria Executiva a assinatura imediata do citado Termo de Cooperação Técnica, em face das justificativas e fatores relatados nos considerandos da presente deliberação, mediante assinatura do Termo Aditivo a ser assinado no prazo máximo de 60 dias a partir da assinatura do TCT.” Na Ata da 2a Reunião Ordinária, realizada no dia 17 de fevereiro de 2020, há informação de que os maiores credores da companhia são a BR-Distribuidora, com a dívida ajuizada de R$ 1,331 bilhão e a Eletronorte, com dívida reconhecida. Consta, ainda, que o BNDES está interferindo diretamente nas negociações com esses credores e que o prazo final para encerrar as negociações e seguir o fechamento do cronograma é 31 de março de 2020 (Id. 4163338, p. 2). Na Ata da 8a Reunião Ordinária, realizada no dia 18 de setembro de 2020 (Id. 41653348) constam informações sobre os desdobramentos da execução do crédito da Eletronorte: “Em seguida foi colocado em pauta o item 1, apresentado pelo diretor financeiro, Sr. Rui Sobrinho, que informou sobre o parcelamento da dívida com a Eletronorte, paga até a 22a parcela e que após o contratempo causado pela pandemia, há duas parcelas em aberto com planejamento de serem pagas ainda esse mês. Quanto à venda dos ativos a 25a parcela foi paga, e está trabalhando para normalizar também as parcelas pendentes. Em relação ao contrato de O&amp;M foi feita uma reunião com a Eletronorte pra renegociação no momento estamos aguardando resposta. O Conselheiro Dimas Filho informou que em dias passados os ex-presidente Torres informou sobre a execução da Eletronorte por atraso de pagamento causando bloqueio nas contas da Companhia, indagou sobre quais providencias foram tomadas para equacionar este problema. O diretor financeiro explicou que este fato se deu devido a uma cláusula contratual existente. Foi feita notificação à Eletronorte através de um ofício informando a queda de arrecadação da empresa para tentar um acordo quanto às parcelas em atraso, porém a mesma não levou em consideração e entrou com a execução, a Companhia por sua vez aportou recursos para a conta e liquidou os valores em atraso. O Conselheiro Dimas recomendou que fosse feita uma reunião com Ata para registro em relação a qualquer acordo que será feito para não ocorrer surpresas futuramente. (...) Quanto ao item 3, informou o Presidente da Companhia que semanalmente ocorre reunião com as consultorias do banco, com participações do representante do BNDES e do Secretário de Planejamento do Estado, Sr. Eduardo Tavares, representando o acionista controlador. Houve um avanço no cronograma de trabalho no sentido de encerrar a etapa de negociação com os maiores credores, dentre eles a BR Distribuidora e Eletronorte, na tentativa de flexibilização quanto ao montante da dívida e assim viabilizar a adequação da CEA em uma modelagem que se torne interessante para o mercado.” Com efeito, pela análise das atas transcritas, afere-se que, ao contrário do que a Agravante vem alegando desde a interposição do Agravo de Instrumento, as negociações sempre foram apresentadas ao Conselho Administrativo, não havendo nos autos prova de que negativa de autorização à formalização do Termo de Reconhecimento de Dívida. Ao contrário, pelo que se depreende dos fatos narrados e documentos juntados aos autos por ambas as partes, para que houvesse a assinatura do Termo Aditivo, em 31 de janeiro de 2020, para prorrogar a prestação dos serviços inerentes ao Contrato de Prestação de Serviço – CPS n° 006/2019 até 31 de julho de 2020, era necessário formalizar os Termos de Reconhecimento de Dívida, o que foi devidamente autorizado pelo Conselho Administrativo na 2a Reunião Extraordinária, realizada no dia 23 de janeiro de 2020. Ademais, o trecho da Ata da 8a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, realizada no dia 26 de agosto de 2019, anexado pela ora Agravante à peça recursal Id. 41653331, demonstra que não foi aprovado o reconhecimento e parcelamento da dívida no valor de R$ 7.000,00 (sete milhões de reais), englobando o período de 1.6.2018 a 30.4.2019, por não ter descontado o valor referente ao período de junho de 2018 a 30 de novembro de 2018, o que sinaliza possível autorização do Conselho em relação ao restante do período. No instrumento contratual Id. 37859564, p. 102, constam as seguintes parcelas em atraso: 6 de dezembro de 2018, 6 de janeiro de 2019, 15 de novembro de 2019, 15 de dezembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020, nenhuma delas relativas ao período não autorizado pelo Conselho de Administração. Por fim, impende assinalar que consta da Ata da 2a Reunião Extraordinária, realizada no dia 23 de janeiro de 2020, a revogação da Deliberação n° 08/2019 – CONSAD/CEA, por meio da qual o Conselho Administrativo determinou que a assinatura do Termo de Cooperação Técnica da Telecom fosse condicionada à comprovação de que o uso dos ativos de Telecom pela Eletronorte não seria onerosa, pois, caso contrário, poderia caracterizar renúncia de receita, o que conduz ao entendimento de que a deliberação anotada na Ata da 8a Reunião Extraordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2019, anexada à peça recursal Id. 41653331, não estava vigente. Como disposto na decisão ora agravada (Id. 37918287), em que pese a ausência de assinatura dos membros do Conselho de Administração da CEA nos instrumentos de confissão de dívida, não há elementos suficientes para aferir sua invalidade, haja vista que sua celebração ocorreu em 31 de março de 2020, e há diversas atas posteriores que informam a existência da execução e a negociação da dívida, o que permite concluir que o Conselho Administrativo tinha plena ciência da existência da dívida. Ante o exposto, indefiro, mais uma vez, o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Cerifique a Secretaria se a Agravada foi intimada acerca dos novos documentos apresentados com o Agravo Interno. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora